Tribunal: STJ
Processo: 8034563-68.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712358 - BA (2024/0285521-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ADRIANA ROBERTA SANTA BARBARA VIANA - BA019675
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGAS COSTA FERREIRA
AGRAVADO
: EUNICE DA SILVA BARROS SANTOS
AGRAVADO
: VERA LUCIA ALVES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - SC021449
BRUNO BASTOS AMORIM - BA022724
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. SFH. AQUISIÇÃO POSTERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
PERÍCIA.
NECESSIDADE
DE
OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO E JUSTIFICAÇÃO PELA
PARTE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Prevalece nesta Corte orientação no sentido de que o Código de
Defesa do Consumidor apenas não se aplica aos contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de
sua entrada em vigor, bem como ao contrato de mútuo habitacional,
com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS. Caso concreto de contratação posterior.
2. A inversão do ônus da prova seguida do pronto indeferimento de
perícia, sem oportunizar especificação e justificação pela parte,
caracteriza cerceamento de defesa.
3. Agravo conhecido e recurso especial provido em parte.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51603800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e39e4c3b-e91c-4c70-8462-066b113ea3e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
14/10/2025
20/10/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51603800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e39e4c3b-e91c-4c70-8462-066b113ea3e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712358 - BA (2024/0285521-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ADRIANA ROBERTA SANTA BARBARA VIANA - BA019675
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGAS COSTA FERREIRA
AGRAVADO
: EUNICE DA SILVA BARROS SANTOS
AGRAVADO
: VERA LUCIA ALVES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - SC021449
BRUNO BASTOS AMORIM - BA022724
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. SFH. AQUISIÇÃO POSTERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
PERÍCIA.
NECESSIDADE
DE
OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO E JUSTIFICAÇÃO PELA
PARTE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Prevalece nesta Corte orientação no sentido de que o Código de
Defesa do Consumidor apenas não se aplica aos contratos regidos
pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes
de sua entrada em vigor, bem como ao contrato de mútuo
habitacional, com vinculação ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS. Caso concreto de contratação posterior.
2. A inversão do ônus da prova seguida do pronto indeferimento de
perícia, sem oportunizar especificação e justificação pela parte,
caracteriza cerceamento de defesa.
3. Agravo conhecido e recurso especial provido em parte.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea
“a” da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assim ementado (e-STJ, fls. 1054/1059):
Documento eletrônico VDA51362212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 28d58c33-08ac-40e3-b4f7-ad4187e145fc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO NO ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO ÀS PROVAS TÉCNICAS QUE SÓ
PODEM
SER
DEMONSTRADAS
PELO
FORNECEDOR.
NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS, irresignada com a decisão proferida pela M.M. Juíza
da 2a Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA, na Ação
Indenizatória, tombada sob no 0003718-45.2011.8.05.0150.
2. O instituto da inversão do ônus da prova é utilizado a critério do
magistrado, quando for verossímil a alegação do consumidor, ou
quando estiverem presentes a hipossuficiência (econômica ou técnica).
3. Sabe-se que o fornecedor é quem tem o domínio do conhecimento
tecnológico a respeito do produto ou serviço que está sendo colocado
no mercado.
4. Recurso improvido. Agravo Interno Prejudicado.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1144/1160), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o art. 373, I, do CPC, ao inverter o ônus da prova em favor
dos autores, mesmo inexistindo relação de consumo entre as partes, bem como o art.
6o, VIII, do CDC, ao aplicar a inversão do ônus da prova sem comprovação de
hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações; (2) cerceou o direito de
defesa da recorrente, ao indeferir a produção de prova pericial.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1516/1524), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1543/1548), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 1550/1561), que não recebeu contraminuta (e-STJ, fls. 1587).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.

(1) Da inversão do ônus da prova
A despeito dos argumentos acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor no caso concreto, além da não comprovação de hipossuficiência
técnica ou verossimilhança das alegações (e-STJ, fls. 1099/1100), tudo a tornar
Documento eletrônico VDA51362212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 28d58c33-08ac-40e3-b4f7-ad4187e145fc

indevida a inversão do ônus da prova, o contrato em questão foi celebrado
posteriormente à entrada em vigor do sistema habitacional invocado.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme ao considerar
inaplicáveis as disposições da legislação consumerista apenas na análise dos
contratos regidos pelo SFH, bem como a mútuo habitacional com vinculação ao
FCVS, celebrados antes de sua entrada em vigor. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
TEMA 1.011 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
III - Inicialmente, ressalte-se que a jurisprudência do STJ possui
[...]
orientação no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação -
SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não
é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Confira-se:
AgInt no REsp n. 1.851.846/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no
12/12/2022
14/12/2022
AREsp n. 2.002.575/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
[...].
3/10/2022
6/10/2022
(AgInt no AREsp n. 1.227.162/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL. SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO (RE
827.996/PR - TEMA 1.011. STF). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE DO CDC.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 5. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código
de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua
entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo
habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.326.846/RS, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
30/5/2022
DJe de
.)
1/6/2022

Daí a manutenção da inversão do ônus da prova ratificada no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA51362212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 28d58c33-08ac-40e3-b4f7-ad4187e145fc

(2) Sobre o cerceamento da prova
Noutro lado, contudo, em que pese o respeitável entendimento adotado no
acórdão recorrido, assiste razão ao inconformismo.
Independentemente da adoção ou não da sistemática de carga dinâmica da
prova, imputando à requerida o ônus de comprovar a higidez da construção, a decisão
agravada não poderia fazê-lo e, simultaneamente, indeferir a realização de perícia sob
o argumento de inviabilidade, antes mesmo de oportunizar sua postulação e
justificação pela parte (e-STJ, fls. 92).
Incorre em ofensa ao devido processo legal, sobretudo porque a viabilidade
técnica da perícia é matéria de competência apreciativa do experto, não se bastando a
motivação do juízo sobre tratar-se de edificação antiga.
Em suma, mostra-se pertinente a revisão parcial da decisão para, mantida a
inversão do ônus, oportunizar à recorrente prazo para postular a realização de perícia,
cabendo ao juízo apreciar, posteriormente, a viabilidade técnica da realização após
manifestação do expert nomeado.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.
PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 28d58c33-08ac-40e3-b4f7-ad4187e145fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.712.358 / BA
Número Registro: 2024/0285521-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037184520118050150 37184520118050150 80345636820208050000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : ADRIANA ROBERTA SANTA BARBARA VIANA - BA019675
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGAS COSTA FERREIRA
AGRAVADO
: EUNICE DA SILVA BARROS SANTOS
AGRAVADO
: VERA LUCIA ALVES DE ANDRADE
ADVOGADOS : MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - SC021449
BRUNO BASTOS AMORIM - BA022724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA51584514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 830954d7-0d64-49ca-9cf3-8ec1ea96ce19

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 830954d7-0d64-49ca-9cf3-8ec1ea96ce19